Tribunal: TJDFT
Processo: 0733061-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO POR DESCENDENTE DE SÓCIO FALECIDO DA EMPRESA DEVEDORA. IMÓVEL QUE INTEGRA ATIVO OPERACIONAL DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. LEGITIMAÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO ART. 876, § 5o, DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. O acórdão recorrido não é contraditório ao concluir que art. 876, § 5o, do CPC permite a adjudicação de bens penhorados, considerando o valor de avaliação, pelo cônjuge, descendentes e ascendentes do devedor pessoa física, e que a aplicação do referido dispositivo legal para pessoas ligadas ao sócio de empresa executada somente seria admissível para preservação da integridade do patrimônio familiar.
2.1. O referido entendimento não é contraditório com o indeferimento do pedido de adjudicação formulado pela recorrente, pois constatado que não se trata de imóvel de natureza familiar, mas de ativo operacional da empresa executada, de modo que não atende à finalidade do art. 876, § 5o, do CPC o pedido de adjudicação formulado sob a alegação de que é descendente e que ocupa a linha sucessória de sócio falecido da devedora.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.